Tribunal: STF
Processo: AP 1317
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em desfavor de ORLANDO RIBEIRO DE ALENCAR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 2). 



    Em Decisão de 14/6/2023, foi determinada a citação e intimação da parte acusada para ciência da acusação, bem como para apresentação da defesa prévia, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90 e art. 238, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O Juízo da Seção Judiciária do Pará informou a citação infrutífera do acusado, “em virtude do citando ORLANDO RIBEIRO DE ALENCAR não residir no mencionado endereço” (eDoc. 24, fl. 54). 



    Determinada nova citação do acusado no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que o réu deixou de comparecer semanalmente (eDoc. 44, fl. 56). Realizada diligência por Oficial de Justiça, certificou-se, mais uma vez, a impossibilidade de localização do acusado (eDoc. 44, fl. 67). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”



    De igual maneira, preceitua a Lei 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.



    [...] 



    Art. 7º - Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso. 



    De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    Diante da informação de que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente